Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-31.2018.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001430-31.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUAN ISRAEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 713.974.794-69 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN ISRAEL CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A DECIDAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma de acondicionamento, não servem de fundamento para afastar a causa especial de diminuição de pena denominada tráfico privilegiado, até porque já utilizados durante a primeira fase de dosimetria para aumentar a pena-base.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001430-31.2018.8.11.0080

APELANTE: LUAN ISRAEL CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUAN ISRAEL CARVALHO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal de Código 57399, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (24,8g – vinte e quatro gramas e oito decigramas, de
maconha
e 2,7g – dois gramas e sete decigramas, de pasta base de
cocaína
), fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 282/294 – id. 131852658 e fls. 01/05 – id. 131852659).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao argumento de que “
não há nos autos nada que retire os bons antecedentes do acusado, nada no sentido que se dedique às atividades criminosas e que integre organização criminosa
”.

Por conseguinte, requer a fixação de regime aberto, a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a redução da pena pecuniária (fls. 63/79 – id. 131852689).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 84/95 – id. 131852659 e id. 137873650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN ISRAEL CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de LUAN ISRAEL CARVALHO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal de Código 131852658, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Sentença – fls. 282/294 – id. 131852658 e fls. 01/05 – id. 131852659).

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de março de 2018, por volta das 17 horas, em via pública, qual seja: Avenida Norberto Schwantes, Setor F, nas proximidades da “Borracharia do Pequi” e “Bar do João Paulo”, nesta cidade, o denunciado tinha em depósito droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, o denunciado é conhecido no meio policial por sua ligação ao tráfico. Ainda, apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, após receberem informação de que o denunciado estava comercializando drogas, bem como que a droga estava escondida embaixo de um tijolo encostado em um poste de luz, policiais militares foram até o local, ocasião em que localizaram e abordaram o denunciado.

Ato contínuo, os policiais procederam a busca pelo local, ocasião em que localizaram embaixo de um tijolo que se encontrava encostado no poste de luz 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, as quais o denunciado afirmou que o pertenciam, confirmando, assim, a informação repassada.

Na sequência, os policiais realizaram a busca pessoal, ocasião em que encontraram e apreenderam em poder do denunciado a quantia de R$ 61,00 (sessenta e um reais) em notas variadas, proveniente da venda da droga.

Desse modo, as circunstâncias da prisão, somadas às informações repassadas aos policiais militares, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos com o denunciado.

Por fim, elaborou-se o laudo de constatação preliminar da droga apreendida, atestando tratar-se de 01 (uma) porção de maconha, pesando um total de 24.8g (vinte e quatro gramas e oito decigramas – fl. 34) e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando um total de 2.7g (duas gramas e sete decigramas – fl. 36) (...)”
(fls. 01/03 – id. 131852658).

Inicialmente, busca a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante negou ao réu a aplicação da referida minorante, eis que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, aliado à forma de condicionamento da droga destinada à mercancia, demonstrariam a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Cumpre mencionar que o artigo 33, § 4.2, da Lei n.211.343/06 prevê causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso concreto, verifico que não estão atendidos os requisitos legais, haja vista que, a quantidade de droga apreendida, a natureza e a forma como encontrava-se acondicionada, separada e disponível para comercialização e consumo indica a dedicação a atividade criminosa, não fazendo jus ao redutor previsto no § 42, do artigo 33, da Lei n2. 11343/06 (...)”
(fl. 293 – id. 131852658).

Contudo, tenho que, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do apelante (24,8g – vinte e quatro gramas e oito decigramas, de
maconha
e 2,7g – dois gramas e sete decigramas, de pasta base de
cocaína
), bem como a forma de acondicionamento da droga, não constituem fundamentos idôneos para concluir que o réu se dedica às aditividades criminosas e, consequentemente, afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Ademais, a quantidade e natureza das drogas já foram apontadas durante a primeira fase de dosimetria para aumento da pena-base, sendo que a utilização como justificativa para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado somente pode ocorrer se conjugada com outras circunstâncias do caso concreto que pudessem revelar a dedicação do agente às atividades criminosas ou à integração a organização criminosa, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, acolho o pleito da defesa para se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), até porque
“eventual modulação da referida benesse só poderia se dar mediante circunstâncias judiciais não preponderantes previstas no art. 59 do Código Penal e desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base”
, o que não se verificou no presente caso (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Com tais considerações, mantenho

a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), chegando-se à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime inicial aberto e, preenchidos os requisitos estampados no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, readequando-se a reprimenda definitiva para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, posterirormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022